Tribunal: TJMT
Processo: 1006562-29.2017.8.11.0002
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006562-29.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0003-04 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MANUEL ANTONIO PEREIRA ARAUJO - CPF: 047.475.161-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECOMPOSIÇÃO SALARIAL.
SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL. NÃO REVOGADA. NOVA LEI. NÃO REVOGANDO A ANTERIOR. RECOMPOSIÇÃO CONCEDIDA AOS PROFESSORES EXTENSIVA AOS DEMAIS SERVIDORES.
RECURSO PROVIDO.

1.

A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro prevê que a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue.

2.

Lei anterior que previa a recomposição da categoria dos profissionais da educação do Município não foi revogada pela lei posterior, devendo ser aplicada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Sindicato dos trabalhadores do Ensino Público – SINTEP – Subsede de Várzea Grande
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos
declaratória c/c indenização por danos materiais
n
º 1006562-29.2017.8.11.0002
, movida pelo apelante em desfavor do
Município de Várzea Grande/MT
, julgou improcedente o pedido do apelante que visava
implementar na remuneração dos servidores que exercem os cargos de técnicas, agentes e auxiliares da rede pública municipal de Várzea Grande o mesmo reajuste concedido na revisão geral anual do ano de 2016, nos termos das Leis Municipais de nº 4.093/2015 e n.º 4.163/2016, sob o argumento de que referido reajuste foi aplicado apenas aos professores municipais.

Assevera que a sentença combatida julgou improcedentes os pedidos alegando que embora seja assegurada pela Constituição Federal a revisão geral decorrente do processo inflacionário, não se autoriza o direito à ação de revisão automática desses valores e a revisão remuneratória dos servidores públicos pressupõe iniciativa do Poder Executivo. Sustenta, então, que não compete ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que vise promover a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos.

Destaca que a situação dos autos não decorre da ausência de legislação ‘
mas da forma diferenciada de recomposição na carreira da educação na Prefeitura de Várzea Grande feita normativamente, posto que a recomposição salarial das servidoras que exercem o cargo de técnicas, agentes e auxiliares da rede pública municipal de Várzea Grande do ano de 2016 somente teve efeito a partir do mês de janeiro de 2018, diferentemente dos professores, que tiveram a

revisão geral anual de 11,36% com data inicial em maio de 2.016’.

Assevera que a revisão geral anual da remuneração do ano de 2016 realizou-se de forma diferenciada, em desconformidade com a Constituição Federal. Afirma que, apesar da política salarial una, o reajuste dos profissionais da educação se deu de forma diferenciada, vez que aos professores fora conferido o reajuste em maio/2016 e os demais servidores da educação apenas em dezembro/2017.

Relata que existe lei que confere o reajuste aos profissionais da educação, quais sejam, professores, trabalhadores em educação e profissionais em educação (LC nº 3.797/12012 e Lei Municipal n.º 4.093/2015) e dessa forma a Lei nº 4.163/2016 não poderia ter restringido o RGA do ano de 2016 somente aos professores. Alega que referida diferenciação fere a Lei Orgânica do Município de Várzea Grande e a Constituição Estadual, bem como a Constituição Federal.

Invoca em sua defesa o Direito Constitucional à isonomia entre as carreiras. Diante do exposto requer a procedência do recurso ‘
para que seja declarado o direito da incidência da revisão geral anual nos respectivos subsídios com reflexo em todas as verbas de natureza salarial do ano de 2016 – com a aplicação do índice de 13,66%, sendo a parcela única a partir de maio de 2016’
.

Mesmo intimado, o apelado deixou de apresentar contrarrazões (id. 210292405).

Manifestação da Procuradoria-Geral da Justiça, alegando que não há interesse público que reclame a intervenção do Ministério Público (id. 212106662).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara
:

Como já relatado anteriormente, versam os autos acerca do
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Sindicato dos trabalhadores do Ensino Público – SINTEP – Subsede de Várzea Grande
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos declaratória c/c indenização por danos materiais nº 1006562-29.2017.8.11.0002, movida pelo apelante em desfavor do
Município de Várzea Grande/MT
, julgou improcedente o pedido do apelante que visava implementar na remuneração dos servidores que exercem os cargos de técnicos, agentes e auxiliares da rede pública municipal de Várzea Grande o mesmo reajuste concedido na revisão geral anual do ano de 2016, nos termos das Leis Municipais de nº 4.093/2015 e n.º 4.163/2016, sob o argumento de que referido reajuste foi aplicado apenas aos professores municipais.

O recurso é tempestivo, isento de preparo diante da concessão dos benefícios da assistência judiciária e estão presentes os demais requisitos à sua admissibilidade.

A insurgência se fundamenta na
concessão do reajuste anual no exercício de 2016 aos professores municipais, sem estender referida reposição aos demais servidores/trabalhadores da educação
.

A
Lei Complementar n.

4.093/2015
, que reajustou o salário dos profissionais da educação do Município de Várzea Grande, dispõe:

Art. 1º.
Fica autorizada a recomposição salarial de 13,66%
para TODA CATEGORIA
dos profissionais da educação
, nos termos das tabelas em anexo, referentes ao período de 2014/2015, divididas em duas etapas.

(...)

Art. 2º
A data base da
categoria
para o ano de 2016 será em janeiro,
cujo pagamento será efetuado a partir do mês de maio de 2016
, sendo que o retroativo será pago de forma parcelada, de acordo com as negociações realizadas junto à categoria
. (destaquei)

Por sua vez, a
Lei Complementar n. 4.163/2016
autorizou apenas a recomposição do salário dos
professores
da rede pública municipal de Várzea Grande, conforme segue:

Art. 1º Fica autorizada
a recomposição salarial de 11,36%
aos PROFESSORES
da Rede Pública Municipal de Ensino
, ativos e inativos, nos termos das tabelas em anexo,
referentes ao período de 2015 a 2016
.

Art. 2º
A recomposição será paga a partir do mês de maio de 2016, conforme data base prevista na Lei Complementar Municipal nº
4.093
/2015.

Art. 3º Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de sua publicação,
revogando os anexos I, VII e VIII da Lei Complementar Municipal nº 4.096/2015
.

Mencionados anexos revogados, dizem respeito às tabelas salariais dos professores que foram reajustadas.

Note-se que a
Lei Complementar n. 4.293/2017
, que dispõe sobre a reestruturação das Leis de carreira dos servidores públicos municipais, criando, alterando e revogando artigos, definindo quantitativos de cargos, atribuições e vencimentos, para realização do concurso público, estabeleceu:

Art. 1° Fica
autorizada a recomposição salarial de
20% (vinte por cento) para os cargos de nível superior em extinção por vacância: Matemático, Pedagogo e Técnico em Nível Superior e
15% (quinze por cento) para os cargos de nível médio e nível elementar da Lei Municipal Complementar n° 3.797/ 2.012
e suas alterações, ativos e inativos, nos termos das tabelas em anexo,
referente ao período de 2.016 e 2.017
.

Art. 2° Ficam inclusos à Lei Municipal Complementar n° 3.797/2.012, os anexos I, II e III, os quais passam a complementar a legislação em vigência.

Art. 3°
Ficam revogadas as Leis Municipais Complementar n.º 4.093/2.015 e 4.163/2.016
, inclusive as tabelas salariais da Lei Municipal Complementar 4.007/2.014.

O Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea grande – Lei Complementar n. 3.797/2012 – estabelece:

Art. 1º – Esta Lei Complementar dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande e tem como finalidade:

I – estruturar a carreira e estabelecer o regime jurídico dos Profissionais da Educação Escolar Básica;

II – resguardar o princípio da isonomia salarial;

III – assegurar a
valorização dos Profissionais da Educação Escolar Básica;

Art. 2º - Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se por:

I – estatuto, a norma legal que estabelece as relações dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino com o Município de Várzea Grande definindo direitos, obrigações e responsabilidades;

II – plano de carreira, instrumento legal que estabelece a estrutura, organização e funcionamento da carreira, voltado essencialmente para a profissionalização dos Profissionais da Educação Escolar Básica;

III –
rede municipal de ensino, o conjunto de instituições e órgãos públicos que desenvolvem atividades educacionais sob a coordenação da Secretaria Municipal de Educação
;

IV –
titular de cargo, Profissionais da Educação Escolar Básica efetivo ou estável na Rede Pública Municipal de Ensino
;

V – efetivo, Profissional da Educação Escolar Básica com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos;

VI – estável, Profissional da Educação Escolar Básica declarado estável no serviço público, nos termos do artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais e Transitórias da Constituição da República Federativa do Brasil de 05 de outubro de 1988;

VII –
Profissionais da Educação Escolar Básica, conjunto de profissionais titulares do cargo de Professor, Técnico Administrativo Educacional, Técnico de Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional da rede pública municipal de ensino de Várzea Grande
.

Art. 3° –
Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se Profissionais da Educação Escolar Básica
os que, nela estando em efetivo exercício e tendo sido formados em cursos reconhecidos, sendo:

I – Professor – habilitados em nível médio magistério ou superior para a docência na educação infantil e ensino fundamental, com funções de suporte pedagógico direto à docência incluídas as de direção, supervisão escolar e de coordenação pedagógica.

II – Trabalhadores em Educação – habilitado em nível médio ou superior em área pedagógica ou afim.

Parágrafo Único – Entende-se também por afim, neste inciso, o cargo de supervisor escolar, licenciado em Pedagogia com habilitação em supervisão escolar, com atribuição de suporte pedagógico a docência.

Art. 4º –
Farão parte do grupo dos Profissionais da Educação Escolar Básica os profissionais efetivos e estáveis, que prestam serviços nos Centros Municipais de Educação Infantil, Unidades Escolares e na Secretaria Municipal de Várzea Grande e demais órgãos a ela vinculado
. (destaquei)

O Juízo de Primeira Instância julgou improcedentes os pedidos dos agravantes, argumentando que ‘
a equiparação salarial pretendida na inicial contraria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, mediante a Súmula Vinculante nº 37
, no sentido de que: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos
sob o fundamento de isonomia
.”’
. (id. 210292401 - grifo nosso)

Conforme se vislumbra, a Lei Municipal n. 4.093/2015 conferiu a toda a categoria dos profissionais da educação pública do Município de Várzea Grande recomposição do piso salarial, referente aos anos de 2014/2015, na proporção 13,66% (art. 1º). Além disso,
já constou da referida legislação
,
que a data base
para a categoria
no ano de 2016 seria em janeiro e o pagamento deveria ser realizado a partir de maio/2016, ao que o retroativo deveria ser pago de forma parcelada
(art. 2º).

O dispositivo legal referente à recomposição da remuneração da categoria dos trabalhadores em educação do Município de Várzea Grande (toda categoria), referente ao ano de 2015 a ser incorporado aos vencimentos em 2016, está estampado no art. 2º da Lei Municipal n. 4.093/2015.

No entanto, ano de 2016 sobreveio a Lei Complementar n. 4.163/2016 conferindo 11,36% de recomposição do salário
apenas dos professores municipais, mantendo a data base estabelecida no art. 2º da referida LC de 2015
,
sem revogar
a parte do artigo 2º da Lei Complementar Municipal n. 4.093/2015 que havia estabelecido a recomposição para toda a categoria (profissionais da educação).

De acordo com o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea grande – Lei Complementar n. 3.797/2017 - fazem parte da rede municipal de educação todos os trabalhadores da educação, profissionais da educação e professores.

Pois bem
.

A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto Lei nº 4.657 de 04 de Setembro de 1942), estabelece:

Art. 1º Salvo disposição contrária,
a lei começa a vigorar em todo o país quarenta e cinco dias depois de oficialmente publicada
.

Art. 2º Não se destinando à vigência temporária,
a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue
.

§ 1°
A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare
, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.

§ 2° A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior.

Art. 6º
A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada
.

(...)

§ 2º
Consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular, ou alguém por ele, possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo pré-fixo, ou condição pré-estabelecida inalterável, a arbítrio de outrem
. (destaquei)

Observando a legislação em questão, observa-se que somente a Lei Complementar n. 4.293/2017, em seu art. 3º, revogou a Lei Complementar n. 4.093/2015.

Dessa forma, a partir da leitura da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, entendo que a Lei Complementar n. 4.093/2015 que reconheceu o direito à recomposição à toda a categoria dos profissionais em educação -
Art. 2º A data base da
categoria para o ano de 2016
será em janeiro,
cujo pagamento será efetuado a partir do mês de maio de 2016
, sendo que o retroativo será pago de forma parcelada, de acordo com as negociações realizadas
junto à categoria
- estava em vigência no momento em que foi conferido o aumento apenas aos Professores da rede Municipal pela Lei Complementar nº 4.163/2016.

De acordo com as disposições do art. 2º da LINDB, salvo quando houver disposição em contrário, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue.

À proposito destaco os seguintes julgados:

Apelação Cível. Auxílio fardamento. Lei Estadual. Posterior. Remuneração. Revogação Tácita. Inexistente. Índice. Atualização monetária. TR. Impossibilidade. IPCA. Fazenda Pública. Aplicação. Precedentes STJ. Repetitivos.
1.Não possuindo a lei caráter temporário, terá vigência até que outra a modifique ou a revogue, sendo que este último caso ocorrerá apenas quando a lei posterior o declarar expressamente, quando for incompatível com a antiga legislação ou quando regular completamente a matéria tratada por aquela.
2. A Lei que concedeu o auxílio fardamento em virtude de promoção de policial, continua em vigor por não existir expressa revogação do artigo que garante o benefício. 3. O Superior Tribunal de Justiça julgou recurso repetitivo definindo a aplicação de IPCA na correção monetária de valores a serem pagos pela Fazenda Pública. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-AM - AC: 06478049420188040001 AM 0647804-94.2018.8.04.0001, Relator: Elci Simões de Oliveira, Data de Julgamento: 01/06/2004, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 24/09/2020) (destaquei)

RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMANTE. LEI MUNICIPAL Nº 94/2002, ALTERADA POR LEI POSTERIOR, MAS NÃO REVOGADA. PROFESSORES DO MUNICÍPIO. ABONO DE PERMANÊNCIA.
É sabido que a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro prevê que a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue e, ainda, que a lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior
. No caso, a Lei Municipal nº 227/2010, que implantou o Estatuto do Magistério e a Adequação do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal de Araçagi não revogou a Lei Municipal nº 94/2002, pois, de conformidade com a sua própria ementa, a Lei nº 227/2010 apenas alterou partes da Lei 94/2002 e fez adequação à Lei Federal nº 11.738/2008. Além disso, não existe incompatibilidade entre as referidas normas legais municipais, no que se refere ao pagamento de gratificações, porque a lei mais recente expressamente as prevê. Igualmente, nota-se que a Lei Federal nº 11.738/2008, que instituiu o piso salarial profissional nacional para o magistério da educação básica, consubstanciou-se em importante benefício para os professores brasileiros, não podendo ser vista como restrição de direitos que já eram concedidos a tais profissionais por legislação estadual ou municipal. Assim, deve ser mantida a gratificação que a reclamante já vinha recebendo, com base na lei anterior, não revogada. Recurso ordinário a que se dá provimento. (TRT-13 - ROT: 0130972-21.2015.5.13.0010, Relator: EDVALDO DE ANDRADE, 2ª Turma - Gabinete do Desembargador Edvaldo de Andrade) (destaquei)

Com essas considerações, constata-se que o apelante tem razão ao defender que tinha direito adquirido à recomposição concedida aos professores municipais pela Lei Complementar nº 4.163/2.016.

Ademais, o poder estatal só pode ser exercido nos limites da lei, ou seja, o Estado só pode fazer o que a lei permite.

Este princípio é tão fundamental que está previsto em diversas Constituições do mundo, incluindo a Constituição Federal do Brasil, no artigo 5º, II, da Constituição Federal, que estabelece que “
ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei
”.

Isso significa que o Estado só pode exigir o cumprimento de uma obrigação ou impor uma sanção se houver previsão legal para isso
.

Assim sendo, a Administração não pode agir contra a lei (
contra legem
) ou além da lei (
praeter legem
), somente podendo atuar nos estritos limites da lei (
secundum legem
).

Nesse sentido vejamos a lição do ilustre Celso Antônio Bandeira de Melo,
ad litteram
:

“
O princípio da legalidade, no Brasil, significa que
a Administração nada pode fazer senão o que a lei determina
. Ao contrário dos particulares, os quais podem fazer tudo o que a lei não proíbe, a Administração só pode fazer o que a lei antecipadamente autorize. Donde, administrar é prover aos interesses públicos, assim caracterizados em lei, fazendo-o na conformidade dos meios e formas nela estabelecidos ou particularizados segundo suas disposições. Segue-se que a atividade administrativa consiste na produção de decisões e comportamentos que, na formação escalonada do direito, agregam níveis maiores de concreção ao que já se contém adstratamente nas leis
.” (in Curso de Direito Administrativo, 5ª edição, Editora Malheiros, p. 53)

Assim como do administrativista Hely Lopes Meirelles:

“
A legalidade, como princípio de administração ( CF, art. 37, caput), significa que
o administrador público está, em toda sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei, e às exigências do bem comum, e deles não se pode afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido e expor-se à responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o caso.
(...). Na Administração Pública não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. A lei para o particular significa “pode fazer assim”; para o administrador público significa “deve fazer assim”.”
(in Direito Administrativo Brasileiro, 35ª ed., São Paulo: Malheiros, 2009, p. 89, g.)

Portanto, considerando que a Lei Complementar n. 4.093/2015 estabeleceu como data base do ano de 2016 para
toda a categoria dos profissionais da educação
o mês de maio/2016 e a Lei Complementar n. 4.163/2016 restringiu a aplicação apenas aos professores,
determino
a devida implantação do percentual na data base especificada também aos demais trabalhadores em educação, com o pagamento das competências vencidas, com os devidos reflexos.

A liquidação de sentença será complementada na própria Vara, porque, antes dela, é necessária a expedição de mandado para cumprimento da obrigação de fazer.

Isso posto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso da apelante, para,
condenar
o recorrido à obrigação de fazer, consistente na aplicação da Lei Complementar n. 4.163/2016 à toda à Categoria dos Profissionais da Educação do Município de Várzea Grande (exceto os professores que foram contemplados com a referida Lei).

Condeno
o apelado ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024